Tribunal: TJMT
Processo: 0012599-21.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012599-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES PROVAS CONTUNDENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – EXAME PERICIAL DE LESÃO CORPORAL QUE CORROBOROU O RELATO DO RÉU ACERCA DAS AGRESSÕES PERPETRADAS PELOS POLICIAIS – RECONHECIDA A IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ABORDAGEM – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA ORIGEM DOS ENTORPECENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 157 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Mostrando-se inconsistente a acusação de que o apelado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, porquanto ausentes provas seguras e idôneas nesse sentido,
de rigor a manutenção da r. sentença reprochada, mormente quando uma análise acurada dos autos ratifica a conclusão do d. juízo
a quo
quanto à imprestabilidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante do réu, em face da comprovada injusta agressão sofrida por ele, corroborada por laudo pericial da POLITEC
.

2. Sentença mantida. Recurso ministerial desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

JOSÉ CARLOS DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 0012599-21.2019.8.11.0002, em que o réu
JOSÉ CARLOS DE LIMA
foi
absolvido
da imputação contida na denúncia, que o acusara como incurso nas sanções do delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Inconformado com o édito judicial, o
Parquet
, em razões recursais de ID 144649959, pleiteia a reforma do
decisum
a fim de que o réu seja
condenado
, ao argumento de que as provas produzidas no curso da instrução processual são idôneas e suficientes para demonstrar o cometimento do delito, inexistindo,
in casu
, qualquer vício na atuação dos policiais militares que diligenciaram no feito.

Nas contrarrazões de ID 144649962, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rebate os argumentos ministeriais e, ao final, pede o
desprovimento
do recurso, para que seja mantido incólume o édito judicial combatido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da acusação por meio do parecer disponível no documento de ID 149810193.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Logo de proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 29 de abril de 2019, por volta das dez horas da manhã, policiais militares que realizavam rondas pela Rua Cel. Manoel Gomes, no Bairro Manga, município de Várzea Grande/MT, abordaram o réu
JOSÉ CARLOS DE LIMA
, encontrando, em revista pessoal,
05 (cinco) pedras de cocaína

em sua posse.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, em entrevista informal, o réu informou aos policiais onde estaria o restante da droga e, ao se deslocarem ao local apontado, os agentes encontraram
66 (sessenta e seis) pedras de cocaína e 01 (uma) poção de cocaína
, vindo a abordar na localidade também
Luiz Paulo
, irmão do réu, com quem apreenderam
01 (uma) pedra de cocaína
.

Nesses termos, por
trazer consigo e manter em depósito substâncias entorpecentes para fins comerciais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, o réu foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.346/06
, ao que se seguiu o devido processo legal.

Finda a instrução criminal, o d. juízo
a quo
prolatou
sentença absolutória
, calcada na
imprestabilidade
do conjunto probatório obtido, a afastar a materialidade delitiva, em razão de
ilegalidade
na atuação dos policiais militares que diligenciaram no feito.

Neste cenário, exsurge inconformado o órgão ministerial, pleiteando a reforma do édito condenatório com vistas à condenação do increpado nos termos da denúncia.

Malgrado o inconformismo do i. representante do Ministério Público, após examinar minuciosamente o conjunto probatório carreado nos autos, concluo que a r. sentença reprochada
não comporta qualquer reparo
, pois, assim como o d. magistrado sentenciante, entendo que os elementos probantes angariados não se revestem da idoneidade necessária à conclusão de que o apelado estivesse envolvido, na data dos fatos, com o tráfico ilícito de entorpecentes.

E assim o é porque, embora o laudo pericial tenha atestado que as substâncias apreendidas pelos policiais, no total, perfazem
20,65g
(vinte gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína

(laudo pericial de ID 144652680 - Págs. 17-19), as circunstâncias da apreensão revelam-se questionáveis, a lançar fundadas dúvidas sobre a idoneidade desse material como elemento probatório da materialidade delitiva.

Ouvido
em juízo
, o policial militar
Valdir Maria do Nascimento
, que atuou na prisão em flagrante do réu, narrou que, na data dos fatos, um transeunte [não identificado] passou a informação à sua guarnição de que teria chegado um “carregamento” de drogas para
JOSÉ CARLOS
, anteriormente já preso por tráfico.

Em razão disso, os policiais militares empreenderam buscas pelas vias públicas até localizá-lo, procedendo então à sua abordagem pessoal. Conforme
Valdir
, em revista pessoal, foram encontradas algumas “
pedrinhas
” de pasta-base de cocaína na posse do réu e, em entrevista informal, este confessou aos agentes a prática delitiva, vindo a revelar o local onde estaria escondido o restante da droga.

Nesse ponto,
Valdir
esclareceu que sua equipe, em razão da informação de que o réu teria recebido um “carregamento” de drogas,
inquiriu
-o acerca dos entorpecentes, tendo
JOSÉ CARLOS
informado vários locais distintos aos agentes até que, eventualmente, de maneira espontânea, indicasse a localidade correta, onde os policiais apreenderam diversas “
pedrinhas
” de pasta-base de cocaína.

A testemunha ainda consignou que, nesse local, foi encontrado o irmão do réu, portador de uma doença assemelhada a hanseníase [“
lepra
”], que se encontrava na posse de uma “
pedrinha
” de pasta-base, tendo se identificado como usuário.

Em juízo
, foi também ouvido o policial militar
Matheus de Lara Arguelho
, que diligenciou na abordagem do apelado e, perante a autoridade judiciária, afirmou se lembrar “
em parte
” do ocorrido na data.

Conforme
Matheus
,
JOSÉ CARLOS
demonstrou atitude suspeita ao ser abordado, tendo os policiais encontrado em sua posse uma porção pequena de pasta-base. Inquirido acerca de onde haveria mais drogas,
JOSÉ CARLOS
então de pronto

indicou um endereço, no qual os policiais encontraram mais porções de cocaína e onde também realizaram a abordagem do irmão do réu, usuário, que se encontrava na posse de alguma quantidade de droga.

Veja-se a transcrição do depoimento,
in verbis
:

Promotor
: foi o local que ele indicou, então, pelo que eu entendi?

Testemunha
: sim, senhor.

Promotor
: ele que informou, lá, “tem mais droga minha nesse local”?

Testemunha
: sim, senhor.

(Oitiva contida no registro de mídia de ID 144652691).

Esclareço, por oportuno, que a jurisprudência desta eg. Corte estadual é remansosa quanto à validade do depoimento dos policiais que diligenciaram no feito como meio de prova, já tendo sido esse entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas
, o qual dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. – Destaquei.

No caso dos autos, todavia, entendo não poder ser ignorada certa
dissonância
entre os depoimentos colhidos em juízo, especialmente diante do fato de que
Valdir
relatou que, até indicar o local em que a droga efetivamente se encontrava,
JOSÉ CARLOS
apontou vários outros lugares, para “
dificultar o trabalho da guarnição
”, implicando que a equipe teria dispendido longo tempo de procura até chegar ao local “correto”.

E, com efeito, os documentos que instruem os autos indicam que a abordagem se deu às
10:00h
da manhã; todavia, o boletim de ocorrência foi apenas confeccionado às
13:31h
, tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante delito tão somente às
14:00h
(ID 144652680 - Págs. 5-8).

A testemunha
Matheus
, por outro lado, consignou que, logo que foi inquirido acerca de onde estaria o restante dos entorpecentes,
JOSÉ CARLOS
imediatamente
indicou o local “correto”, sem esclarecer, contudo, o significativo período de tempo entre a abordagem e a condução do réu à Delegacia.

Ambos os policiais ouvidos em juízo também divergiram quanto aos
motivos
que levaram à abordagem: enquanto
Valdir
apontou ter recebido a informação de um transeunte,
Matheus
consignou ter sido
JOSÉ CARLOS
abordado em razão de seu comportamento suspeito, tendo apenas depois acrescido à sua narrativa que “
talvez
” houvesse alguma informação prévia, mas registrando que ela teria sido confidenciada tão somente a
Valdir
.

Nesse contexto, merece atenção o conteúdo do interrogatório do réu que, ouvido
em juízo
, asseverou ter sido abordado por policiais militares em uma via pública, à frente de um mercado, tendo os agentes públicos o questionado acerca de alguns tabletes de entorpecente.

Conforme
JOSÉ CARLOS
, na época dos fatos, era meramente usuário, possuindo trabalho lícito com o qual sustentava o vício, apesar de já ter sido anteriormente preso por tráfico, tendo se envolvido com o comércio malsão por necessidades financeiras. Os agentes então o revistaram, mas nada encontraram em seu poder. Não obstante, após conduzi-lo ao interior da viatura, passaram a desferir agressões diversas contra
JOSÉ CARLOS
, ao demandar que o réu assumisse a propriedade dos mencionados tabletes e indicasse onde eles estariam guardados.

No afã de fazer cessar as agressões,
JOSÉ CARLOS
chegou a indicar alguns locais a esmo, “
só para eles pararem de dar ‘sacolada’ em mim, não tinha nada”
(
sic
). Os policiais então o conduziram até uma mata, onde o deixaram sob a vigilância de uma viatura, enquanto outra guarnição se deslocava e depois retornava com drogas que, posteriormente, lhe seriam atribuídas.

Conforme
JOSÉ CARLOS
, em síntese, nada foi encontrado em sua posse, não tendo o réu tampouco indicado aos policiais o local em que alegadamente foram encontradas as 66 (sessenta e seis) porções de pasta-base de cocaína.

Inquirido pelo d. juízo
a quo
acerca de divergências quanto a este relato e o conteúdo de seu depoimento ofertado na Delegacia,
JOSÉ CARLOS
asseverou que, naquela data, fora pressionado pelos policiais a assumir a propriedade da droga em razão de ameaças que recaíram sobre seu irmão,
Luiz Paulo de Lima
, que, na época, estava bastante enfermo, com feridas no corpo cuja causa os médicos ainda não haviam diagnosticado.

Conforme relatado por
JOSÉ CARLOS
, os policiais lhe disseram, antes de conduzi-lo à Delegacia, “
ou você fala que é seu, ou nós ‘vai’ falar que é do seu irmão, e seu irmão vai preso”
(
sic
). O réu ainda pontuou que o advogado que o acompanhava, na data, foi
contra
a admissão, mas
JOSÉ CARLOS
, com receio das ameaças, admitiu falsamente a propriedade da droga perante a autoridade policial.

É certo, a princípio, que a
mera negativa de autoria
do réu não possui o condão de afastar a idoneidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública que tenham porventura diligenciado no feito. Como exposto anteriormente, inclusive, este eg. Sodalício inclusive possui
entendimento consolidado acerca do valor probante da palavra dos policiais
, desde que em harmonia com o conjunto probatório dos autos.

No caso
sob judice
, contudo, o laudo pericial n. 1.1.02.2019.009892-01, firmado por
médico perito oficial ligado à POLITEC
, atestou a presença de
equimose violácea em região carotidiana esquerda
, bem como
escoriação plana em face anterior do terço médio da perna esquerda
, assinalando serem as
lesões recentes; produzidas por meio contundente; de nexo causal compatível com o histórico relatado por JOSÉ CARLOS
.

É inconteste, portanto, que se trata de hipótese na qual as alegações do réu quanto às agressões perpetradas pelos policiais militares
encontram guarida no arcabouço probatório dos autos
, mormente diante do fato de que a perícia médica foi realizada no dia 30 de abril de 2019, ou seja, no dia imediatamente
seguinte
à prisão em flagrante do increpado, gozando ainda o referido documento de
fé pública
, ou seja, de maneira a tornar
inarredável
seu valor probante.

À vista de tal substrato fático,
forçoso reconhecer que não assiste razão ao órgão Ministerial, pois
a narcotraficância não se presume
, e, no caso em tela, existem
fundadas dúvidas
acerca da
procedência
dos entorpecentes apreendidos e de sua
relação
com o increpado, razão pela qual, por força do princípio da não culpabilidade, previsto pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal, deve ser
ratificada
a sentença absolutória exarada pelo d. juízo
a quo
.

Como bem exposto no édito judicial combatido, afinal, “
no contexto fático, ficou evidente que houve a suposta obtenção de informações do agredido e,
se informações foram obtidas mediante tal expediente, por certo não há como convalidar as provas obtidas, já que isso contamina a prova angariada e toda a cadeia de custódia dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada
. Observe-se que os próprios policiais afirmam que o acusado, antes de informar onde estava o restante da droga, teria levado a equipe a outros lugares onde nada foi encontrado e só depois colaborou, confirmando que a droga estaria escondida junto a um “pé de manga”.
Esse fato é emblemático e revela que o acusado não tinha a intenção de colaborar, antes, estava tentando despistar os milicianos, tendo confessado somente ao final, valendo lembrar ter ele apresentado lesões corporais. Essa dinâmica é preocupante e leva a severos questionamentos com relação à forma como foram obtidas as informações acerca do esconderijo da droga, e, assim, da validade da prova obtida, principalmente com relação à afronta ao direito do réu ao silêncio
”. (Sentença de ID 144649951 - Págs. 4-5). – Destaquei.

Em meio, portanto, às versões dissonantes apresentadas pelos policiais militares ouvidos em juízo, bem como pelo réu, sendo indisputável tão somente a presença de vestígios de lesões corporais de natureza contundente em
JOSÉ CARLOS
, compatíveis com as agressões relatadas por ele, entendo, em consonância com o d. juízo
a quo
, que resta
prejudicada
a prova da materialidade delitiva, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe, uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, mas a condenação exige certeza
.

Nesse teor, reproduzo excerto do parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça:

Dessa forma, sobre a possibilidade de que a prisão em flagrante e todas as demais provas produzidas nos autos decorreram de evidente constrangimento ilegal, observa-se que
tal situação macula de nulidade todas as provas dela derivadas, posto que não resta evidenciado nos autos que o órgão da persecução penal obteve legitimamente outro elemento de prova, desvinculado daqueles (ilegais)
.

E,
mesmo que exista a probabilidade de o réu ser autor do crime a ele imputado, tem-se que, por hora, resta inviabilizada a sua condenação, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio
in dubio pro reo
deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo
, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo, sendo que,
na hipótese de haverem dúvidas, a decisão deve favorecer o acusado
.

(Parecer de ID 149810193 - Pág. 5).

De mais a mais, não se pode olvidar que,
em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada a sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em
provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da materialidade e da autoria delitiva
, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Ressalto, nessa linha de ideias, que não se trata de conceder exacerbado valor a elemento próprio do inquérito policial, que possui natureza de
peça meramente informativa
, cujas irregularidades, via de regra,
não maculam a ação penal dele decorrente
.

Trata-se,
in casu
, tão somente de reconhecer a
imprestabilidade
das provas obtidas por meio da injusta violência empregada pelos agentes policiais, a atrair a incidência do art. 157 do Código de Processo Penal, o qual dispõe serem “
inadmissíveis
, devendo ser
desentranhadas
do processo, as
provas ilícitas
, assim entendidas as obtidas
em violação a normas constitucionais ou legais
”. – Destaquei.

E, diante da inexistência de provas desvinculadas da abordagem policial e do inarredável vício que a inquina, concluo, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ser
de rigor a
manutenção
da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a
opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

mantendo-se incólume o édito judicial proferido nos autos da ação penal n. 0012599-21.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022